Tribunal: TJSP
Processo: 2057031-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar, no prazo de vinte e quatro horas, que a agravante possibilite a internação para realização do tratamento da menor, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 para a hipótese de descumprimento. Inconformismo. Descabimento. Presença dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar, no prazo de vinte e quatro horas, que a agravante possibilite a internação para realização do tratamento da menor, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 para a hipótese de descumprimento. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de carência contratual. Situação de emergência caracterizada. Art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Incidência da Súmula n. 103 desta c. Corte e da Súmula n. 597 do e. Superior Tribunal de Justiça. Prazo exíguo justificado pelo pela emergência e gravidade do quadro clínico. Astreintes. Valor fixado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.